Tribunal: STF
Processo: RE 590535
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Ação de improbidade administrativa. Desvio de finalidade de convênio firmado com a União. Ausência de ingresso do ente federal ou entidade equivalente na lide. Competência da justiça estadual. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, pelo qual se confirmou a competência da Justiça estadual para julgar ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Touros/RN contra seu ex-prefeito, em virtude da malversação de recursos federais transferidos por convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Convênio nº 11, de 1993), já incorporados ao patrimônio municipal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é da competência da Justiça estadual ou Federal o julgamento de ação de improbidade administrativa envolvendo verbas federais repassadas mediante convênio e já incorporadas ao patrimônio do Município, sem a presença da União ou entidade federal no polo da relação processual.



    III. Razões de decidir



    3. A competência da Justiça Federal em matéria cível, nos termos do art. 109, inc. I, da Constituição da República, exige o efetivo ingresso da União, autarquia ou empresa pública federal como parte no processo, não sendo suficiente a mera alegação de interesse federal.



    4. O enunciado nº 209 da Súmula do STJ consolida o entendimento de que compete à Justiça estadual julgar ações por desvio de verbas federais que foram transferidas e incorporadas ao patrimônio municipal, quando não há manifestação de interesse da União.



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a existência de prestação de contas ao TCU, ou de origem federal dos recursos, não configura, por si só, interesse jurídico direto da União o qual seja capaz de deslocar a competência à Justiça Federal.



    6. Reiteração dos argumentos incapaz de infirmar a decisão combatida.



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.